Tribunal: TJDFT
Processo: 0720506-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720506-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IRACI LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra despacho proferido nos autos da ação de busca e apreensão n. 0702252-70.2022.8.07.0008, no qual o Juízo de Primeiro Grau facultou o prazo de quinze (15) dias para o ora agravante juntar Aviso de Recebimento (AR) com o fim de comprovar a efetiva notificação do réu, sob pena de indeferimento da petição inicial (id 128488704 dos autos originários). Extrai-se dos autos que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator